Tribunal: TJMT
Processo: 1017454-81.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017454-81.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA MEIRE GALVAO - CPF: 384.772.461-49 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), KEILA DARA CASTALDELI PEREIRA - CPF: 052.714.341-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Erro material. Base de cálculo dos honorários advocatícios. Correção para o valor da condenação.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao desprover apelação interposta pelo banco recorrente, incorreu em erro material ao fixar como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor da causa, em vez do valor da condenação, conforme estabelecido na sentença.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a correção do erro material no acórdão, especificamente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, se deve ser o valor da causa ou o valor da condenação.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se erro material no acórdão que alterou a base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor da causa, quando a sentença havia corretamente fixado como base o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2o, do CPC.

4. Em atenção ao princípio do proveito econômico obtido, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no valor da condenação, que reflete adequadamente o benefício auferido pela parte vencedora.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos, para corrigir o erro material apontado, restabelecendo a base de cálculo dos honorários advocatícios no valor da condenação e mantendo o percentual de 18%.

Tese de julgamento: "A base de cálculo para os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, deve corresponder ao valor da condenação, quando este reflete o proveito econômico obtido pela parte vencedora."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação no 1017454-81.2023.8.11.0003, interposto pela embargante, mantendo incólume a sentença que julgou o pedido procedente para determinar que a parte requerida restitua a autora o valor debitado indevidamente do benefício previdenciário e condenar ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 8 mil,
bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, majorados em sede recursal (CPC, §11, art. 85), “para 15% sobre o valor da causa” (cf. Id. no 235493655).

A embargante alega que o v. acórdão incorre em erro material, ao estabelecer o valor da causa como base de cálculo, ao invés do “
valor da condenação
” (cf. Id. n.o 244389658).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 246908198, a parte embargada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É a suma.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o v. acórdão incorre em erro material, ao estabelecer o valor da causa como base de cálculo, ao invés do “
valor da condenação
” (cf. Id. n.o 244389658).

Os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos, porquanto, de fato, e por lamentável equívoco, o acórdão não apenas alterou a base de cálculo dos honorários advocatícios – determinando que o respectivo percentual incidisse sobre o “valor da causa”, e não sobre o “valor da condenação”, conforme corretamente constava da sentença, e, ainda, majorou a verba honorária.

A r. sentença condenou o Banco ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente à incidência do percentual de 15% sobre o
valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (cf. Id. no 209688276); já o acórdão embargado, ao julgar o apelo interposto pelo Banco/apelante mantendo a sentença que determinou que a parte requerida restitua a autora o valor indevidamente do benefício previdenciário, de forma simples, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, e de correção monetária, pelo INPC, a partir da data do desconto, com condenação da ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais (Cf. Id. no 242378183).

Contra esse acordão, a autora interpôs recurso de apelação, a de fim de majorar o valor dos honorários advocatícios, uma vez que o recurso do banco foi julgado improcedente.

Na sessão de julgamento do dia 24/09/2024, por Plenário Virtual, em votação unanime, esta eg. Câmara decidiu acolheu os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios “para 18% sobre o valor da causa” (cf. Id. no 235493655), violando, assim, a regra inscrita no §2o do art. 85 do CP, que manda seja a verba honorária arbitrada em atenção ao proveito econômico obtido, elegendo o valor da condenação como elemento prioritário para tal finalidade.

Pelo exposto,
acolho
o recurso interposto pela embargante, para sanar o vício apontado, e assim, e consequentemente, manter os termos do dispositivo sentencial quanto à base de cálculo (valor da condenação) e ao percentual (18%) da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025